Tribunal: TJMT
Processo: 0027202-60.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027202-60.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (EMBARGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DECLARATIVO DE DÍVIDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidenci
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão que, à unanimidade, em sede de julgamento de recurso de apelação cível, no bojo da ação anulatória de ato declarativo de dívida, proveu parcialmente o recurso da Bunge Alimentos S/A para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de instrução processual e realização de perícia técnica contábil, a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado o recurso “
sob a ótica do artigo 371 do NCPC, na medida em que compete ao juiz apreciar as provas constantes dos autos, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento
”.

Alega que “
tendo o r. juizo, ao proferir sua sentença de mérito, indicado os fundamentos pelos quais justificou seu convencimento, formado através da análise das provas produzidas no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob pena de obrigar o magistrado a realizar prova pericial, a qual entende, como completamente desnecessária para seu convencimento
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício, bem como conceder efeitos infringentes ao recurso, para desprover o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 143031188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA - COMPLEXIDADE — PROVA PERICIAL ESPECIALIZADA — ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a matéria em debate demanda análise técnica especializada, por meio da perícia contábil, motivo por que enseja cerceamento de defesa com a sua negativa e o julgamento antecipado da lide.

2. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e instrução probatória necessária.

Os embargos de declaração são meio recursais expressamente vinculados aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante sustenta não observância ao artigo 371 do CPC, ao que defende que o acórdão reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa sem fundamentar a decisão.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Deste modo, necessário se faz a prova cabal e isenta de dúvidas para desconstituição do Ato Administrativo Fiscal.

Por outro lado, não se pode negar ao administrado a elaboração de provas técnicas capazes de esclarecer os fatos colocados sob a tutela jurisdicional, notadamente quando requisitado nos autos, comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.

Verifica-se, na hipótese, que para uma convicção segura do direito alegado pelo apelante, de fato, necessária a realização de perícia técnica contábil, de modo que procede ao alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Explico.

A realização de perícia contábil especializada é necessária para trazer à tona a verdade real, porquanto além da alta complexidade dos documentos que instruem a inicial, alguns documentos fiscais estão ilegíveis na forma digital, em destaque os documentos constantes no Id. 6709392 – fls. 2, 6709202 – fls. 4/11, Id. 6709203 – fls. 1/4.

O apelante realizou o pedido por perícia técnica contábil na inicial da ação anulatória, sob o fundamento de comprovar as seguintes hipóteses:

a) Das 49.012.208 kg de soja, houve a efetiva exportação de apenas 46.775.000kg, comprovados pelos memorandos de exportação, despachos de exportação, e demais documentos entregues ao Fisco;

b) A quantidade de soja que o Fisco afirma não ter sido comprovada a efetiva exportação realmente não foi exportada, porém, não foi reintroduzida no mercado interno em operação tributada, mas foi devolvida ao estabelecimento de origem;

c) Mesmo sem ter ocorrido a efetiva exportação das mercadorias enviadas para exportação, houve a devolução dessas no estabelecimento de origem, logo, não há incidência de ICMS.

Na hipótese, é o caso de arbitramento de prova técnica pericial, tendo impugnação específica quanto à quantidade de grãos que foram efetivamente exportados, bem como os que foram devolvidos ao estabelecimento de origem, em relação aos valores que não poderiam integrar o montante tributável, de modo que o deferimento da prova pericial contábil é medida correta, consoante inteligência do artigo 148 do Código Tributário Nacional, parte final, que assegura a avaliação contraditória.

‘Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial’.

Além disso, trata-se de análise contábil complexa, de documentação probatória que exige a análise de especialista contábil para apurar a correta cobrança fiscal.

Entretanto, verifica-se que a sentença está fundamentada no fato de que a mera emissão de nota fiscal de entrada de mercadorias não é capaz de comprovar a efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento de origem, tampouco a respectiva exportação, todavia, o apelante trouxe aos autos uma gama de documentos constantes nos Id. 6709202 – fls. 3 ao Id. 6709304 – fls. 1:

i) Cópias dos Livros de Apuração de ICMS durante o período autuado;

ii) Cópias de Exportação através de Nota Fiscal de Venda Direta para Exportação;

iii) Cópias das Remessas para Armazem Geral;

iv) Comprovação de Sinistro Parcial relativo aos grãos que foram devolvidos à origem;

v) Cargas Refugadas.

Deste modo, não se adequa ao julgamento antecipado da lide na hipótese, para daí averiguar se há ou não pertinência dos documentos relacionados com as alegações do apelante quanto à real ocorrência das exportações, sua mensuração efetiva, e da mesma forma, da efetiva devolução dos grãos à origem, e quantidade real, circunstâncias imbrincadas nos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

(...)

A matéria em debate está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Assim, no caso, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa do contribuinte que protestou pela produção de prova técnica, indispensável para o deslinde da controvérsia, e se destina a verificação da ocorrência de hipótese de extinção ou não do crédito tributário.

Diante do caráter de prejudicialidade do pedido formulado, deixo de analisar as demais alegações recursais.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022